Tribunal: TJES
Processo: 5006645-84.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006645-84.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRO BATISTA
RECORRIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5006645-84.2020.8.08.0024

Recorrente: ALEXANDRO BATISTA

Recorrido(a):
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A INSTALAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO. PERSIANAS EM ESCRITÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. ENTREGA DO PRODUTO A UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS PARA DEVOLUÇÃO À FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretende o recorrente indenização por danos morais em decorrência do descumprimento do pactuado referente à data de instalação de duas persianas no seu escritório. Fundamentou-se na sentença

que não restou caracterizado o dano moral indenizável, o que é causa da irresignação recursal da parte autora.

2. É cediço que a abusividade no plano contratual pode apresentar-se como fonte de danos extrapatrimoniais suscetíveis de compensação pecuniária, porém, apenas em situações excepcionais. Isso porque, para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolem a esfera meramente patrimonial e que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado. Segundo a jurisprudência do STJ, pode-se definir danos morais como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades. Em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp 1.426.710/RS, 3ª Turma, DJe 09/11/2016). De fato, o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se identifica com a mágoa, dor, revolta, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências da lesão imaterial, mas com ela não se confundem. “
Não se pode pleitear danos morais baseado em pura indignação ou estado de ânimo alterado
”, adverte a jurisprudência (TRF4, AC 2000.70.00.007005-3; 4a. T.; Rel.: João Pedro Gebran Neto).

3. No caso, o serviço de instalação contratado estava agendado para 23/10/2020 e após algumas remarcações para os dias seguintes, afirma o recorrente que o funcionário não compareceu. No entanto, como pode ser visto da prova juntada pela recorrida, no dia seguinte, por volta de 11h18min, o contratado compareceu ao escritório, mas não localizou o recorrente. Da mesma forma, nos dias 28 e 29/10/2020, tentou contatos com o recorrente para agendar a prestação do serviço, mas não logrou êxito.

4. Em que pese não tenha sido cumprido pelo fornecedor o contrato que previa a instalação na data de 23/10/2020, não se trata de um produto essencial, sem o qual o consumidor suportaria prejuízos de ordem extrapatrimonial. As cortinas persianas seriam instaladas em seu escritório, e o atraso de aproximadamente 05 dias, (caso o recorrente tivesse atendido o funcionário no dia seguinte ou respondido o contato em 28/10), não se mostra desarrazoado e capaz de lhe causar danos graves. Ademais, em caso de extrema necessidade, poderia o contratante ter solicitado a execução do serviço por terceiro e pedido a restituição do valor ao contratado, na forma do artigo 249 do Código Civil, o que poderia, em tese, minimizar o alegado transtorno.

5. Nesse diapasão, o recorrente não demonstrou situação de anormalidade decorrente do descumprimento contratual apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral, razão pela qual impõe-se a manutenção da improcedência do pedido indenizatório.

6. Em relação à devolução do produto após a restituição do valor pela recorrida, a sentença
determinou que a fornecedora retire o produto, mediante recibo, ou junte aos autos código de postagem pelos Correios, com prazo de validade pelo menos de trinta dias, para que o recorrente proceda com o envio do produto, sob pena de perdimento
. Neste ponto, o recorrente discorda que tenha que cumprir a obrigação de fazer. Ocorre que, se esse for o caso, a fornecedora arcará com o frete, bastando que o recorrente ou algum preposto seu se dirija à Agência dos Correios mais próxima para promover a entrega do produto. Não vislumbro prejuízo no cumprimento desse encargo para o consumidor. Dessa forma, não há razão para a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.